Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE PENSÃO POR MORTE. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito do cumprimento da ordem liminar e concessão da pensão, não há que falar em perda do objeto, pois o benefício somente foi implementado após a intimação judicial acerca da liminar concedida em favor da Autora, subsistindo o interesse da Requerente no julgamento do mérito da demanda, bem como no exame da pretensão indenizatória.
2. Quanto ao pedido inicial de cominar à Ré PREVI a obrigação de analisar o pedido administrativo, a fim de conceder à Autora a pensão por morte a que faria jus em razão da morte do genitor, a própria Apelante reconheceu o direito da Requerente ao referido benefício complementar, implementando-o em favor dela a partir de agosto de 2022.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
4. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
5. O caso não versa sobre dano in re ipsa e inexistem provas de que a demora na concessão do benefício tenha colocado a Autora em situação de vulnerabilidade, nem que tenha ficado desassistida no tratamento dos problemas de saúde que enfrenta, mormente quando ela mesma afirmou ter custeado com recursos próprios as despesas médicas no período em que foi excluída do plano de saúde e ainda não recebia a pensão por morte.
6. Nesse contexto, em que pese a irregularidade da demora na implementação do benefício complementar da pensão por morte à Autora, constatada nos autos, não se encontra comprovada a existência dos danos morais alegados.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.